Tribunal: TJSP
Processo: 2171966-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171966-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é paciente ROGÉRIO
DO NASCIMENTO DE JESUS, Impetrantes MARCELO CYPRIANO e FABRICIO
ROGERIO FUZATTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171966-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41.983
2
Voto n° 41.983
Habeas-corpus no 2171966-02.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi-Guaçu
Juízo de origem: Vara Criminal
Impte(s): Fabrício Rogério Fuzatto de Oliveira e Marcelo Cypriano
Pacte(s): Rogério do Nascimento de Jesus
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Revogação da prisão
preventiva por ausência de fundamentação - Persistência dos
requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP - Insuficiência das
medidas cautelares diversas do cárcere - Não se vislumbra o
alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
Os Advogados Fabrício Rogério Fuzatto
de Oliveira e Marcelo Cypriano impetram o presente habeas-corpus, com
pedido liminar, em favor de Rogério do Nascimento de Jesus, alegando que o
ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mogi
Guaçu.
Relatam os d. impetrantes, em síntese, que
o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, oportunidade em que foi requerida sua prisão preventiva pelo
I. representante do Ministério Público, sendo tal pedido acolhido pela
Autoridade apontada como coatora, o que foi feito sem a adequada
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171966-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41.983
3
Afirmam que a apreensão da droga na
residência do paciente ocorreu aos 04/02/2018, tendo o inquérito policial
perdurado até o dia 15/03/2019 e a denúncia sido oferecida em 28/03/2019.
Asseveram que o decreto prisional é nulo,
visto que carece de motivação idônea e em razão da ausência de
contemporaneidade dos fatos que ensejaram a sua decretação. Assim, foi
requerida a revogação da custódia cautelar do paciente, sendo tal pedido
indeferido pelo MM. Juízo a quo, o que também foi feito sem a adequada
fundamentação, já que baseado na gravidade em abstrato do delito.
Acrescentam que o paciente é primário,
portador de bons antecedentes e possui residência fixa e ocupação lícita.
Ademais, não há nos autos liame que ligue
a propriedade dos entorpecentes ao paciente.
Enfatizam que a prisão preventiva é
medida excepcional e que, no presente caso, não se encontram presentes as
hipóteses presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, militando em
favor do paciente o princípio constitucional da presunção de inocência.
Invocam jurisprudência.
Pleiteiam, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente,
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171966-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41.983
4
O pedido liminar foi indeferido (fls.
237/239).
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 424/243).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 246/248, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações da d. autoridade
coatora, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, c.c. o art.
40, III, ambos da Lei 11.343/06, porquanto no dia 04 de fevereiro de 2018,
por volta das 17h00, na Rua José de Biagio no 239, bairro Jardim Esplanada,
neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de
estabelecimentos de ensino, praças públicas e de locais onde se realizam
diversões de qualquer natureza, o paciente, tinha em depósito e guardava,
para fins de tráfico, 14 (quatorze) invólucros plásticos contendo Cannabis
sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso bruto de
aproximadamente 9,401 Kg (nove quilos e quatrocentos e um gramas).
Por decisão proferida em 27/03/2019, foi
decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 72/73 dos autos n.
0005279-21.2018.8.26.0362).
No momento, os autos aguardam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171966-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41.983
5
oferecimento da defesa preliminar (fls. 175).
Em que pese as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Com efeito, persistem os requisitos do art.
312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de sorte que não há se falar
que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente imputa-se a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição (fls. 72/73
dos
autos
0005279-21.2018.8.26.0362;
fls.
20/21
dos
autos
n.
002573-31.2019.8.26.0632
e
fls.
39/40
dos
autos
n.
001908-78.2020.8.26.0632).
Não há se cogitar em aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda que de
forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171966-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41.983
6
para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior
a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
Assim, legitimada a prisão cautelar do
paciente, que se encontra suficientemente fundamentada, pois apontados pela
autoridade coatora os motivos para manutenção de sua constrição.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator